Tribunal: TJSP
Processo: 2207528-67.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
ção e manutenção de um sistema efetivo de captação e drenagem de águas pluviais, quando este se mostrar necessário – Noção de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, na inteligência conjunta do art. 37, "caput", da Constituição Federal, do art. 6, § 1o, da Lei no 8.987/95, e do art. 22, "caput" e parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor – Diante dos elementos de prova dos autos, deve prevalecer a proteção à propriedade a ao meio ambiente, além da segurança daqueles que habitam o local, no lugar de se aguardar a realização de prova pericial na origem, em especial porque danos dessa natureza, conforme se exacerbem, podem se tornar irreversíveis ou de difícil reversão – Tutela provisória deferida a fim de determinar à agravada que tome providência hábeis a reduzir o fluxo de águas pluviais da rodovia ao imóvel rural, reduzindo o risco de novos danos ao solo e à vegetação dessa propriedade, sem prejuízo à eventual redistribuição da responsabilidade pelo seu custeio – Não há urgência, entretanto, que autorize a fixação, desde já, de obrigação de fazer consistente em reparar os danos já hauridos, devendo tal pretensão aguardar o juízo definitivo – Precedentes da Seção de Direito Público – Decisão reformada em parte – Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2207528-67.2023.8.26.0000; Relator (a): Marcos Pimentel Tamassia; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro de Mirandópolis - 1a Vara; Data do Julgamento: 28/11/2023; Data de Registro: 29/11/2023)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração

Relator(a):

Marcos Pimentel Tamassia

Comarca:

Mirandópolis

Órgão julgador:

1a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

28/11/2023

Data de publicação:

29/11/2023

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação ordinária – Proprietário de imóvel rural confrontante com a Rodovia Marechal Rondon (SP-300) que alega que, em períodos de alta precipitação, as águas pluviais escoam em grande volume dessa rodovia, o que tem gerado graves danos não só a seu imóvel, como à vegetação nativa nele existente – Pedido de tutela provisória para que a concessionária da rodovia tome as

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação ordinária – Proprietário de imóvel rural confrontante com a Rodovia Marechal Rondon (SP-300) que alega que, em períodos de alta precipitação, as águas pluviais escoam em grande volume dessa rodovia, o que tem gerado graves danos não só a seu imóvel, como à vegetação nativa nele existente – Pedido de tutela provisória para que a concessionária da rodovia tome as providências necessárias para reduzir esse fluxo, bem como repare as avarias já provocadas no local – Parcial cabimento – A existência de erosão no terreno do autor é incontroversa, estando demonstrada a contento por fotografias e vídeos, bem como por laudo técnico por ele encomendado, o qual se mostra coerente e completo - A concessionária-ré, ao assumir a administração da rodovia, assumiu todos os encargos decorrentes dessa concessão, o que inclui a eventual implementação e manutenção de um sistema efetivo de captação e drenagem de águas pluviais, quando este se mostrar necessário – Noção de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, na inteligência conjunta do art. 37, "caput", da Constituição Federal, do art. 6, § 1o, da Lei no 8.987/95, e do art. 22, "caput" e parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor – Diante dos elementos de prova dos autos, deve prevalecer a proteção à propriedade a ao meio ambiente, além da segurança daqueles que habitam o local, no lugar de se aguardar a realização de prova pericial na origem, em especial porque danos dessa natureza, conforme se exacerbem, podem se tornar irreversíveis ou de difícil reversão – Tutela provisória deferida a fim de determinar à agravada que tome providência hábeis a reduzir o fluxo de águas pluviais da rodovia ao imóvel rural, reduzindo o risco de novos danos ao solo e à vegetação dessa propriedade, sem prejuízo à eventual redistribuição da responsabilidade pelo seu custeio – Não há urgência, entretanto, que autorize a fixação, desde já, de obrigação de fazer consistente em reparar os danos já hauridos, devendo tal pretensão aguardar o juízo definitivo – Precedentes da Seção de Direito Público – Decisão reformada em parte – Recurso parcialmente provido.